Tribunal: TJSP
Processo: 1007635-14.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – Lei Municipal no 4.403/08 que estabeleceu o reenquadramento de algumas carreiras – Inocorrência de ofensa ao art.. 73, VIII, da Lei Federal 9.504/97 – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007635-14.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MUNICÍPIO DE
MAUÁ, é apelado EMMANUEL MARQUES BRONZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007635-14.2018.8.26.0348
2
Comarca: Mauá
Juiz de 1a Inst.: Maria Eugênia Pires Zampol
Apelante:
MUNICÍPIO DE MAUÁ
Apelado:
EMMANUEL MARQUES BRONZE
“APELAÇÃO Lei Municipal no 4.403/08 que estabeleceu o
reenquadramento de algumas carreiras Inocorrência de ofensa ao
art.. 73, VIII, da Lei Federal 9.504/97 Sentença de procedência
mantida Recurso desprovido.”

VOTO 29531
EMMANUEL MARQUES BRONZE ajuizou ação e
obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE MAUÁ, alegando, em
síntese, que ocupa o cargo de motorista de veículos leves I, referência 5, grau
A, desde 22/06/2010. Ocorre que, nos termos da Lei Municipal n° 4.403/2008
referido cargo passa a ser referência 15, grau E, contudo a ré não procedeu as
alterações necessárias, bem como, não modificou a forma de pagamento.
Postula a condenação da ré na obrigação de proceder a alteração da referência
e grau do cargo do autor, desde a entrada em vigor da lei, com o pagamento
das diferenças devidas.
A sentença de fls. 215/222 julgou procedente a ação, ré
na obrigação de proceder a alteração da referência e grau do cargo do autor,
com o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal
a contar do ajuizamento da demanda, com incidência de correção monetária
pela Tabela Prática e juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n°
9.494/97 com redação pela Lei n° 11.960/09, nos termos do decidido no
julgamento do Tema n° 810 pelo Supremo Tribunal Federal. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007635-14.2018.8.26.0348
3
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, a serem apurados em liquidação de sentença, nos
termos do art. 85, §3° do Código de Processo Civil.
Apela o Município (fls. 224/231). Primeiramente,
sustenta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para
julgamento do feito. No mérito, afirma a inconstitucionalidade da lei
municipal apontada, sendo improcedentes os pedidos.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
234).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Primeiramente, não há que se falar em incompetência
absoluta do Juízo da Fazenda Pública para julgamento do feito, tendo em
vista que, o valor atribuído à causa pelo autor, ora apelado corresponde à
expectativa do proveito econômico pretendido, nos termos dos valores
trazidos na petição inicial, com inclusão das prestações vincendas àquele
período.
Diante disso, afasto a preliminar arguida e passo ao
exame do mérito.
A Lei Municipal n° 4.403/2008 do Município de Mauá,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007635-14.2018.8.26.0348
4
alterou cargos nos seguintes termos:
Art. 1°. Os Cargos abaixo relacionados, constantes da legislação
em vigor, são alterados, a saber:
I - o Cargo de Fiscal de Tributos I, Referência 42, passa a ser
Referência "50", Grau "E";
II - o Cargo de Técnico Ambiental I, Referência 25 - Grau A, passa
a ser referência "35", Grau "E";
III - o Cargo de Pintor I, Referência 3 - Grau A, passa a ser
Referência "11", Grau "E";
IV - o Cargo de Motorista de Veículos Leves I, Referência 5 -
Grau A, passa a ser referência "15", Grau "E";
V - o cargo de Marceneiro I, Referência 3 - Grau A, passa a ser
Referência "11", Grau "E". (g.n.).
Afirma o ente público municipal que não teria aplicado
tal disposição, eis que mencionada norma padece do vício de
inconstitucionalidade, por ter sido editada em período eleitoral, em confronto
com o art. 73, inciso VIII da Lei n° 9.504/97, que reza:
“São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: fazer, na
circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda a recomposição de seu poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007635-14.2018.8.26.0348
5
aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo
estabelecido no art. 7o desta Lei e até a posse dos eleitos”
Ocorre que, a Lei Municipal n° 4.403/08 não trata de
hipótese de revisão geral da remuneração de servidores que exceda a
recomposição da perda de seu poder aquisitivo, tendo apenas reclassificado
alguns poucos servidores e seus respectivos cargos.
Desta forma, deve ser reconhecido ao apelado o seu
direito ao reenquadramento, nos moldes da citada norma municipal, com o
pagamento das diferenças devidas.
Nesse sentido:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MAUÁ OCUPANTE DO
CARGO DE PINTOR I ENQUADRAMENTO NA REFERÊNCIA
11, GRAU “E”, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 4.403/08
ADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 73, VIII,
DA LEI FEDERAL 9.504/97 AÇÃO PROCEDENTE SENTENÇA
CONFIRMADA. (TJSP, 4a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Ricardo Feitosa, Apelação Cível no 1007606- 95.2017.8.26.0348, j.
25/11/2019).
Assim, entendo correta a r. sentença que julgou
procedente a ação, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante a interposição do presente recurso, condeno a
apelante ao pagamento dos honorários recursais, que fixo em 5% do proveito
econômico, mantido os honorários fixados em sentença, tudo a ser apurado
em fase de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007635-14.2018.8.26.0348
6
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp